Tribunal: TJES
Processo: 5005024-86.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CONSUMIDORA IDOSA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO.
SELFIE
. INSUFICIÊNCIA COMO PROVA DE ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas por
Tereza Cristina Florenco Pinheir
o e por
Banco BMG S/A
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A consumidora alega a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da contratação digital, comprovada por meio de
selfie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a mera apresentação de
selfie
é prova idônea para demonstrar a manifestação de vontade livre e informada de consumidora idosa em contratação digital de empréstimo consignado; (ii) estabelecer a ocorrência de dano moral em virtude dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iv) analisar a possibilidade de compensação entre o valor creditado na conta da consumidora e as quantias a serem restituídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. O recurso da consumidora, ainda que reitere teses já expostas, ataca a fundamentação da sentença, atendendo ao disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
Preliminar de ausência de interesse processual: rejeitada. O interesse de agir não se confunde com o esgotamento das vias extrajudiciais, que não constitui requisito para o ajuizamento da ação, salvo hipóteses legais não verificadas no caso.

5)
Submete-se a relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, c
abendo à instituição financeira, enquanto fato impeditivo do direito da consumidora, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme o inciso I do § 3º do art. 14 do CDC e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

6)
O banco recorrente não demonstrou a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, pessoa idosa e aposentada, de modo que a mera apresentação de
selfie
é considerada prova inidônea e insuficiente para comprovar a anuência em contratos digitais, impondo-se a declaração de nulidade do negócio jurídico.

7)
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de valor modesto configura dano moral, sendo que o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com os parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos semelhantes.

8)
A restituição dos valores indevidamente cobrados observa a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, sendo devida na forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021, pois não demonstrada a má-fé, e em dobro para as posteriores, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva.

9)
A compensação entre o montante efetivamente creditado na conta da consumidora e os valores a serem restituídos é medida que visa restabelecer o
status quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)

Preliminares rejeitadas.
Recurso de
Banco BMG S/A
desprovido. Recurso de
Tereza Cristina Florenco Pinheiro
provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera apresentação de
selfie
é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade livre e informada do consumidor, especialmente se vulnerável, em contratações eletrônicas de empréstimo consignado.

2. Configura dano moral
in re ipsa
a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato nulo.

3. A restituição de indébito em contratos bancários segue a modulação do EAREsp 676.608/RS: simples para descontos efetuados até 30.03.2021, salvo prova de má-fé, e em dobro para os posteriores.

4. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, impõe-se a compensação entre o valor creditado na conta do consumidor e as parcelas indevidamente descontadas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §2°, e 1.010, II e III. Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, § 3º, I, e 42, parágrafo único. Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 43; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005024-86.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA CRISTINA FLORENCO PINHEIRO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CONSUMIDORA IDOSA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO.
SELFIE
. INSUFICIÊNCIA COMO PROVA DE ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas por
Tereza Cristina Florenco Pinheir
o e por
Banco BMG S/A
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A consumidora alega a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da contratação digital, comprovada por meio de
selfie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a mera apresentação de
selfie
é prova idônea para demonstrar a manifestação de vontade livre e informada de consumidora idosa em contratação digital de empréstimo consignado; (ii) estabelecer a ocorrência de dano moral em virtude dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iv) analisar a possibilidade de compensação entre o valor creditado na conta da consumidora e as quantias a serem restituídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. O recurso da consumidora, ainda que reitere teses já expostas, ataca a fundamentação da sentença, atendendo ao disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
Preliminar de ausência de interesse processual: rejeitada. O interesse de agir não se confunde com o esgotamento das vias extrajudiciais, que não constitui requisito para o ajuizamento da ação, salvo hipóteses legais não verificadas no caso.

5)
Submete-se a relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do serviço, c
abendo à instituição financeira, enquanto fato impeditivo do direito da consumidora, o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme o inciso I do § 3º do art. 14 do CDC e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

6)
O banco recorrente não demonstrou a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, pessoa idosa e aposentada, de modo que a mera apresentação de
selfie
é considerada prova inidônea e insuficiente para comprovar a anuência em contratos digitais, impondo-se a declaração de nulidade do negócio jurídico.

7)
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de valor modesto configura dano moral, afigurando-se o valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) condizente com os parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos semelhantes.

8)
A restituição dos valores indevidamente cobrados observa a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, sendo devida na forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021, pois não demonstrada a má-fé, e em dobro para as posteriores, por configurarem conduta contrária à boa-fé objetiva.

9)
A compensação entre o montante efetivamente creditado na conta da consumidora e os valores a serem restituídos é medida que visa restabelecer o
status quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)

Preliminares rejeitadas.
Recurso de
Banco BMG S/A
desprovido. Recurso de
Tereza Cristina Florenco Pinheiro
provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera apresentação de
selfie
é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade livre e informada do consumidor, especialmente se vulnerável, em contratações eletrônicas de empréstimo consignado.

2. Configura dano moral
in re ipsa
a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato nulo.

3. A restituição de indébito em contratos bancários segue a modulação do EAREsp 676.608/RS: simples para descontos efetuados até 30.03.2021, salvo prova de má-fé, e em dobro para os posteriores.

4. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, impõe-se a compensação entre o valor creditado na conta do consumidor e as parcelas indevidamente descontadas, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §2°, e 1.010, II e III. Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, § 3º, I, e 42, parágrafo único. Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 43; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso de Banco BMG S/A e dar provimento ao recurso de Tereza Cristina Florenco Pinheiro.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL

A instituição financeira alega suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelo do consumidor se limitou a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, o apelo de
Tereza Cristina Florenco Pinheiro
, ainda que reitere teses já expostas, ataca a fundamentação sentencial.

Nesse sentido, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Segundo se depreende,
Banco BMG S/A
sustenta a carência de ação por ausência de interesse processual, ao argumento de que a consumidora não teria buscado previamente a solução do conflito na via administrativa.

Sem razão, conduto.

Como cediço, tal requisito não se confunde com a obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica na hipótese.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA- REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.

DESNECESSIDADE.
[...] 2.
O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais.
[...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5002525-09.2022.8.08.0030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 20/abr/2023)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a existência de falha no serviço bancário prestado pelos apelantes.

Trata-se de relação jurídica submetida aos ditames consumeristas (Súmula 297 do STJ), qualificando-se como
fato do serviço
, circunstância, portanto, que atrai o ônus
ope legis
do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.061
),
“
i
ndependentemente da inversão do ônus da prova – que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto –,
cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado,
mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico
, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação”
.

No caso, o juízo de primeira instância entendeu pela validade da relação jurídica, reconhecendo como prova da contratação a foto
selfie
da consumidora.

Contudo, a partir do cotejo analítico das provas produzidas, conclui-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a manifestação de vontade livre e informada da consumidora.

Com efeito, a autora, pessoa idosa e aposentada, impugnou especificamente a contratação, alegando que jamais a realizou nos termos apresentados.

Conforme já decidiu esta Corte, a formalização de contratos digitais exige mecanismos que demonstrem a anuência do consumidor, sendo inidônea a mera apresentação de
selfie.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Adelso Suin contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, referente a contrato digital de empréstimo consignado supostamente celebrado sem consentimento válido. O apelante alega que o contrato não foi devidamente formalizado, sendo inválida a selfie apresentada como assinatura, e que não houve testemunhas ou gravações de voz que comprovassem a ciência do consumidor, idoso e de baixa instrução, acerca dos termos do contrato . II. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso dialogam suficientemente com os fundamentos da sentença. O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e a Súmula 479 do STJ, que atribuem às instituições bancárias a responsabilidade objetiva por fraudes em operações financeiras. A geolocalização e o endereço de IP dos eventos do contrato, analisados de forma minuciosa, apresentam divergências que colocam em dúvida a autenticidade dos atos de consentimento digital.
Não foi comprovada pelo banco a autenticidade da assinatura digital nem o consentimento válido do apelante, sendo insuficientes os elementos apresentados, como a selfie e os dados de geolocalização, para legitimar a contratação eletrônica. A ausência de gravações ou outros meios que atestem a manifestação clara e inequívoca do consumidor vulnerável sobre os termos contratuais reforça a nulidade do contrato
. [...]

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50040752220218080047, Relator.: HELOISA CARIELLO. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 17/out/2024)

Logo, a declaração de nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente assiste razão à primeira apelante, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos.

Há de se reconhecer que o valor de R$ 3.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULABILIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida por Marlene Alves da Costa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu a ausência de prova da voluntariedade da assinatura do contrato por analfabeta e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) verificar a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e subscrição por testemunhas; (iii) determinar a responsabilidade da instituição financeira e o cabimento da indenização por danos morais, bem como os critérios de incidência de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para discutir contrato de empréstimo consignado, por constituir obrigação única desdobrada em prestações, tem início na data de vencimento da última parcela. Como o vencimento final ocorreu em janeiro de 2022 e a ação foi proposta em março de 2021, afasta-se a alegação de prescrição.
A assinatura de contrato por analfabeto requer observância de formalidades específicas, como a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas. No caso, a ausência de prova da autenticidade das assinaturas e da voluntariedade da anuência invalida o contrato. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados em razão de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ e os Temas Repetitivos 466 e 1061 do STJ. Não tendo comprovado a autenticidade da assinatura, impõe-se o dever de indenizar da instituição bancária. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o impacto sobre a subsistência da parte autora
. [...]

(TJES, Apelação Cível: 50001315720218080032, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Data: 15/abr/2024)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Para os descontos efetuados em data anterior, a repetição do indébito em dobro pressupõe a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não se demonstrou na hipótese, justificando a restituição simples para tais parcelas.

Por fim, deve ocorrer a compensação entre as quantias devidas, ou seja, entre os valores indevidamente descontados e o montante efetivamente creditado, medida que visa restabelecer o
statu
s
quo ante
e evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
e ambos os
recu
r
so
s, nego provimento ao apelo de
Banco BMG S/A

e dou provimento
ao recurso de
Tereza Cristina Florenco Pinheiro
para:

(i) declarar a
nulidade
d
a CCB 76447521;

(ii) condenar o banco apelado à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, na forma simples para as parcelas descontadas até 30 de março de 2021, e em dobro para as que porventura tenham sido descontadas após essa data, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desconto (Súmula 43/STJ) até a citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (art. 406 do CC)
;

(iii) condenar
o apelado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00
, com
juros de mora
desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária;

(iv) autorizar a compensação
entre os valores apurados e o montante comprovadamente creditado na conta do a
pelante
, devidamente corrigido.

Via de consequência, revogo as
astreintes
cominadas na sentença de Id. 15672595.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.